Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-73.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE FORENCIMENTO DE ÁGUA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO PRESENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO INEXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse processual configura-se quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. Logo, a ação será necessária quando for indispensável recorrer ao Judiciário para que se obtenha o bem desejado. Por sua vez, a adequação diz respeito ao meio utilizado para se atingir a pretensão.
2. No caso, o interesse de agir da autora decorre da necessidade de provimento jurisdicional para sanar supostas irregularidades decorrentes de possível falha na prestação do serviço.
3. O ordenamento jurídico pátrio não se exige o esgotamento das vias administrativas para ter acesso ao Poder Judiciário, conclusão a partir do princípio da inafastabilidade da jurisdição (Artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.